Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSEXUAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE NOME E GÊNERO. NOME REGISTRAL PREVIAMENTE ALTERADO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Verificando-se que, antes de realizar a inscrição no concurso público, o candidato transexual obteve a alteração do seu registro civil e de seus documentos pessoais para que fossem observados o nome e o gênero com os quais se identifica, em oposição ao seu sexo fisiológico, bem como que, ao realizar a inscrição, informou o nome e gênero atualizados, confirma-se a sentença em que determinado à banca examinadora que se ativesse aos novos dados do Impetrante. O nome e gênero anteriores da pessoa, diversos dos apontados no ato da inscrição, não podem ser privilegiados em detrimento do registro civil atual e em benefício exclusivo do banco de dados previamente existente nos sistemas da banca.
2 – Havendo previsão em edital que possibilita a retificação de dados até mesmo de quem tivesse indicado um nome diverso do que consta no registro civil, mais razão há para que seja possível a retificação a quem indicou os dados registrais corretos.
Remessa Necessária desprovida.